Tribunal: TCU
Processo: 043.287/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3289/2020-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Clécio Radler dos Guaranys contra o Acórdão 12542/2019-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Clécio Radler dos Guaranys, tendo em vista que ele não preenche os requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e em b) dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 043.287/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.741/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Clecio Radler dos Guaranys (XXX.519.737-XX) 1.3. Recorrente: Clecio Radler dos Guaranys (XXX.519.737-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Pedro Acioli Werner (166030/OAB-RJ) e outros, representando Clecio Radler dos Guaranys. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.